Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL NÃO MENCIONADO ANTERIORMENTE NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à análise de matérias não aventadas anteriormente nos autos. O pedido de prequestionamento de dispositivo legal não alegado na instância de origem e nem em razões de apelação, configura inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, tendo o decisum objurgado concluído pelo não cabimento do direito de retenção no caso diante da inexistência de cláusula expressa nesse sentido, não podendo ser presumida sua incidência em contratos de consumo.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. A simples oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vício não caracteriza, por si só, a intenção protelatória do embargante, condição necessária para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.